Tribunal: TJMT
Processo: 1012546-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012546-19.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), MAURI RUBI LUPATINI - CPF: 571.101.239-87 (EMBARGANTE), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (EMBARGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.297.598/0002-03 (EMBARGADO), LIBRA ETANOL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 14.816.650/0001-14 (EMBARGADO), AGRO INDUSTRIAL RIO PORTELA LTDA - ME - CNPJ: 01.725.738/0001-89 (EMBARGADO), SOLOS AGRO FLORESTAL LTDA - CNPJ: 29.935.451/0001-00 (EMBARGADO), TELLUS MATER BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 10.785.247/0001-14 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS TICIANEL - CPF: 111.250.551-20 (EMBARGADO), MARISELMA FREIRE DE ARRUDA TICIANEL - CPF: 112.190.412-20 (EMBARGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS EFEITOS EX NUNC, ATO JURÍDICO PERFEITO, DIREITO ADQUIRIDO E DESTINAÇÃO DE VALORES PENHORADOS. ACÓRDÃO QUE ENFRENTA EXPRESSAMENTE TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento a agravo de instrumento, manteve decisão que julgou improcedente impugnação de crédito apresentada em recuperação judicial, afastando a alegação de que a penhora anterior ao pedido
recuperacional
afastaria a submissão do crédito ao regime concursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar teses relativas: (i) aos efeitos
ex
nunc do deferimento da recuperação judicial; (
ii
) à caracterização da penhora como ato jurídico perfeito e direito adquirido; e (
iii
) à ausência de integração dos valores penhorados ao patrimônio da recuperanda no momento do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC limita os embargos de declaração à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão enfrentou expressamente a tese sobre efeitos
ex
nunc, afirmando, com base em precedente do STJ (REsp 1.635.559/SP), que a penhora anterior não afasta a submissão do crédito ao regime concursal.

Quanto ao ato jurídico perfeito e direito adquirido, registrou-se que a penhora não transfere a propriedade
sem
o
pagamento efetivo
, inexistindo direito adquirido ao valor constrito.

Sobre a alegada não integração dos valores ao patrimônio da recuperanda, consignou-se que permaneciam depositados judicialmente e vinculados ao juízo universal, sendo a destinação relevante para a preservação da par conditio
creditorum
.

A jurisprudência do STJ dispensa o julgador de enfrentar todos os argumentos das partes se já houver fundamento suficiente para decidir, não havendo necessidade de citar expressamente todos os dispositivos indicados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A penhora anterior ao pedido de recuperação judicial não afasta a submissão do crédito ao regime concursal.

A penhora não configura ato jurídico perfeito nem gera direito adquirido ao levantamento do valor, sem pagamento efetivo.

A ausência de citação expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes não caracteriza omissão se a decisão estiver devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei 11.101/2005,
arts
. 6o e 52, III; LINDB, art. 6o, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.635.559/SP; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 8.6.2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 24.5.2018.

R E L A T Ó R I O

RED
1012546-19.2025.8.11.0000

MAURI RUBI LUPATINI
x
DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
e outros

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por MAURI RUBI LUPATINI contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao
agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que julgou improcedente a impugnação de crédito apresentada
.

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão padece de omissão por não ter enfrentado a tese de que o deferimento da recuperação judicial possui efeitos
ex
nunc
, não retroagindo para invalidar atos processuais anteriores, conforme jurisprudência do STJ, bem como a tese de que a penhora regularmente efetivada, não impugnada e com pedido de levantamento tempestivo configura ato jurídico perfeito e direito adquirido, nos termos do art. 6o, §§ 1o e 2o, da LINDB.

Aduz, ainda, que não foi considerado o fato de que os valores penhorados já não integravam o patrimônio da recuperanda no momento do pedido de recuperação judicial e não foram incluídos no Relatório de Constatação Prévia.

Requer, por fim, o prequestionamento do art. 6o e do art. 52, III, da Lei 11.101/2005, bem como do art. 6o, §§ 1o e 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro
(Decreto-Lei 4.657/1942).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOT
O - MÉRITO

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

No caso em análise, o embargante alega omissão quanto aos efeitos “
ex
nunc” da recuperação judicial, sustentando que o deferimento não retroagiria para invalidar atos processuais anteriores.

Entretanto, o julgado enfrentou expressamente a questão ao afirmar que “
a mera penhora em data anterior ao pedido de recuperação judicial não afasta a submissão do crédito ao regime concursal
”, fundamentando-se em precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1635559/SP).

Reconheceu-se a anterioridade da penhora em relação ao pedido de recuperação judicial, mas, com base na jurisprudência do STJ, concluiu-se que tal circunstância não é suficiente para afastar a submissão do crédito ao regime concursal.

Trata-se, assim, de posicionamento jurídico adotado pelo Colegiado após análise da matéria, e não de omissão, sendo a discordância do embargante mero inconformismo com o resultado do julgamento.

O embargante a
lega omissão também quanto ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido, argumentando que a penhora regularmente efetivada, não impugnada e com pedido de levantamento tempestivo configuraria situação protegida pelos §§ 1o e 2o do art. 6o da LINDB.

Todavia, o acórdão tratou da questão ao afirmar que “
a penhora por si só não transfere a propriedade do bem ou valor ao credor. Trata-se de ato processual constritivo que visa garantir a futura satisfação do crédito, mas que não se confunde com o pagamento efetivo, o qual somente ocorre com o levantamento dos valores mediante autorização judicial
”. Ao fazer tal distinção, concluiu-se que a mera penhora, sem levantamento efetivo, não configura pagamento nem transferência definitiva de propriedade, não havendo, portanto, direito adquirido ao levantamento dos valores.

O embargante sustenta,
por fim, omissão quanto ao
fato de que
os valores penhorados já não integravam o patrimônio da recuperanda no momento do pedido de recuperação judicial e não foram incluídos no Relatório de Constatação Prévia.

Contudo, o acórdão registrou que “
os valores penhorados não foram efetivamente levantados pelo agravante, permanecendo depositados judicialmente
” e que “
foram redirecionados à conta judicial vinculada ao processo de recuperação onde permanecem à disposição do juízo universal
”. Ao decidir que permitir a amortização pleiteada “
configuraria clara violação ao princípio da par conditio
creditorum
”, o
acórdão
manifestou-se sobre a destinação dos valores e sua relevância para o processo
recuperacional
,

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão d
o
embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Portanto, não se evidenciam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material) que autorizem a modificação do julgado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025